Tribunal: TJMT
Processo: 1038407-66.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038407-66.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MURIANA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 21.016.959/0001-95 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBIERI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 34.470.331/0001-07 (RECORRIDO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0228-64 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (RECORRIDO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), NATHALIA SANTOS CASAGRANDE - CPF: 349.594.278-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038407-66.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Muriana Transportes Litda

Recorrido(as):

Usimat Destilaria de Alcool Ltda

Cofco International Brasil

Barbieri Logistica e Transporte Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITA. REVELIA DE UM DOS RÉUS QUE NÃO IMPLICA EM PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PLEITO DE RECEBIMENTO DE ESTADIA. ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO QUE EXTRAPOLOU O LIMITE PREVISTO POR LEI. AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. INVIABILIDADE NA APURAÇÃO DO ATRASO. INDENIZAÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2.
A revelia de um dos reclamados não induz a procedência do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 da Lei 9099/95).

3. Por não se tratar o caso de relação de consumo, inviável a inversão do ônus da prova, sendo dever do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, de acordo com o artigo 373, I, do CPC.

4.
Não tendo o Reclamante comprovado que comunicou ao Recorrido/destinatário quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o acervo probatório protocolizado nos autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais, conforme será devidamente fundamentado. Inicialmente registra-se que a parte autora anexou contrato de prestação de serviço ilegível, ou seja, não é possível comprovar a data e hora originalmente prevista para o descarregamento. Ademais, apesar da parte autora ter sustentado que chegou na data de 25/09/2023, entendo que nenhuma prova nesse sentido foi apresentada. (...) Insta salientar que, apesar do “TICKET DE BALANÇA” vinculado ao Id. 134337134 indicar que o carregamento foi finalizado apenas em 30/09/2023 às 17:46,
o fato do Reclamante não apresentar provas idôneas acerca do seu horário de chegada na localidade
(como, por exemplo, uma ligação para a empresa responsável pelo descarregamento ou mesmo relatórios de um tacógrafo ou algo que indicasse a sua chegada na cidade destinatária da carga)
compromete totalmente a possibilidade deste juízo aferir o tempo de espera até que o descarregamento da carga fosse concluído
. (...) Portante, a parte autora não apresentou documentos comprobatórios de sua chegada antecipada no local de descarregamento e ainda, considerando o flagrante desrespeito ao que dispõe o mencionado o artigo 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007, este juízo entende que não há de se falar em qualquer indenização a título de horas de espera/estadia, tampouco a título de danos morais,
visto que não restou devidamente demonstrado o atraso no descarregamento
.

6.
Portanto, não tendo o Reclamante atendido ao disposto no §1º do art. 11 da Lei n. 11.442/07, não há como condenar a Ré ao pagamento da indenização por tempo de espera excedido, mantendo-se a sentença inalterada.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial não merecem reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024